Tribunal: CARF
Processo: 13780.720298/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720298/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.170 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ELENITA ABRAHAO BASTOS CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ALEGADO ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
A inclusão de dependente na declaração de ajuste anual pressupõe atividade
interpretativa, não se reduzindo a simples erro material, identificável de plano e
corrigível a qualquer momento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO IMPUTÁVEL À
FONTE PAGADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O contribuinte está obrigado a informar à Secretaria da Receita Federal os
rendimentos e os proventos recebidos, apesar de eventuais falhas atribuíveis a
terceiros.
Se as informações equivocadas induzirem o contribuinte ao erro, deve-se
desconstituir a multa de ofício, tão-somente (Súmula CARF 73).
Porém, ausente prova dessa indução, o lançamento deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720298/2014-93
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720298/2014-93

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 7 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2012, ano-calendário de 2011 que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 14.414,01, sujeito à multa de ofício
(75%) e juros legais, em face da constatação da infração de omissão de rendimentos, no
valor tributável de R$ 52.414,60 (R$ 7.457,84 relativos ao FUNDO ÚNICO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; R$ 5.669,84 relativos
ao PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, ambos recebidos pelo dependente CPF no
111.052.317-39; R$ 31.920,26 relativos ao MINISTÉRIO DA SAÚDE; e R$ 7.366,66
relativos à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, ambos
recebidos pela própria), conforme descrição dos fatos, às fls. 9.
2. Cientificado(a) em 28/05/2014 (às fls. 15), o(a) interessado(a) apresentou
impugnação parcial (fls. 2/6), em 20/06/2014, por intermédio de procurador, mandato às
fls. 11, aduzindo o que se segue:
· Aduz que a DIRPF revisada foi apresentada com erros materiais, decorrentes da falta
de envio dos comprovantes de rendimentos pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE e pela
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, induzindo a
interessada a erro. Não obstante, admite ser devido o imposto suplementar incidente
sobre essas infrações, devendo ser considerado, ainda o IRRF relativo aos rendimentos
pagos pelo Ministério da Saúde, no montante de R$ 1.302,91.
· Aduz que a inclusão do filho como dependente também decorreria de erro material,
vez que a DIRPF revisada foi apresentada no modelo simplificado, não obtendo nenhum
benefício ou dedução decorrente dessa inclusão.
· Requer a intimação das fontes pagadoras para que apresentem os informes de
rendimento do contribuinte, incluída a comprovação do envio desses documentos à
interessada.
· Contesta a aplicação da multa de ofício aduzindo que a falta de atendimento à
intimação, isoladamente, não justifica a aplicação da penalidade. Aduz que não se
justificaria o agravamento da penalidade quando não está perfeitamente caracterizada a
recusa de apresentação de esclarecimentos. Assevera não caber multa de ofício nos
lançamentos que são exigidos valores previamente declarados. Refere-se, ainda à multa
exigível pelo não oferecimento das informações de rendimentos.
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da Matéria Não Contestada
4. A defesa deixou de contestar expressamente, as infrações de omissão de rendimentos
de R$ 31.920,26 relativos ao MINISTÉRIO DA SAÚDE; e R$ 7.366,66 relativos à
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, ambos recebidos
pela própria, requerendo, ainda, a concessão do IRRF relativo aos rendimentos pagos
pelo Ministério da Saúde, no montante de R$ 1.302,91, limitando-se a contestar a
aplicação da multa de ofício sobre essas infrações.
5. A seguir, quadro demonstrativo relativo ao imposto suplementar pertinente à matéria
incontroversa:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DEVIDO

Descrição
Valores (R$)
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
84.640,29
2) Omissão de Rendimentos
39.286,92
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720298/2014-93

3) Total dos Rendimentos Tributáveis Ajustados (1+2)
123.927,21
4) Desconto Simplificado (linha 3 x0,2; limitado a R$ 13.916,36)
13.916,36
5) Base de Cálculo Apurada (3-4))
110.010,85
6) Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Progressiva Anual)
21.565,53
7) Total de Imposto Pago Declarado
6.042,63
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
1.302,91
10) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (6-7+8-9)
14.219,99
11) Imposto a Pagar Declarado
4.719,00
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
9.500,99
6. O imposto suplementar acima corresponde ao crédito tributário não contestado e
encontra-se consolidado administrativamente, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235,
de 1972. Por oportuno, registre-se a existência nos autos de Termo de Transferência de
Crédito Tributário relativo à matéria não impugnada, em valor superior ao devido, vide
fls. 14.
Do IRRF sobre a Infração
7. A defesa requer seja considerado o IRRF, no montante de R$ 1.302,91, incidente
sobre a infração de omissão de rendimentos de R$ 31.920,26, relativos ao
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
8. Com efeito, consoante descrição dos fatos, às fls. 9, o valor do IRRF retido pelo
Ministério da Saúde, de R$ 1.302,91, informado em DIRF por essa fonte pagadora, vide
extrato às fls. 28, não foi considerado no lançamento, impondo-se o acolhimento dessa
compensação, nos do demonstrativo supra, relativo ao crédito tributário não impugnada,
em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 87 do Decreto no 3.000, de 1999.
Do Requerimento de Diligência
9. A defesa requer a intimação das fontes pagadoras para que apresentem os informes
de rendimento do contribuinte, incluída a comprovação do envio desses documentos à
interessada.
10. Com efeito, a diligência requerida não se faz necessária à solução da lide, seja pelo
fato de que o sujeito passivo admitiu o recebimento dos rendimentos reputados
omitidos; seja pelo fato de que esse instituto não se presta a suprir a deficiência do
sujeito passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamenta,
como seria o caso da eventual prova do não recebimento dos informes de rendimentos.
Inteligência do § 4o do art. 16 e art. 18, ambos do Decreto no 70.235, de 1972. Do
exposto, rejeita-se esse pleito.
Rendimentos Dependente.Omissão.
11. Quanto aos rendimentos recebidos pelo dependente, a defesa alega que a sua
inclusão na DIPRF revisada decorreu de erro material e não influenciou na apuração do
imposto devido. Assim, requer a exclusão do dependente, assim como dos rendimentos.
12. Com efeito, verifica-se que o dependente em questão, FERNANDO ABRAHAO
BASTOS CONCEIÇÃO, CPF 111.052.317-39, trata-se do filho do contribuinte. Da
análise das informações existentes nos sistema informatizados da Receita Federal,
verifica-se que os rendimentos reputados omitidos, (R$ 7.457,84 relativos ao FUNDO
ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; R$
5.669,84 relativos ao PROL CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA) são os únicos
imputáveis ao dependente, e situam-se abaixo do limite de isenção. Verificou-se, ainda,
que o dependente não incide em nenhuma das hipóteses de exigibilidade de
apresentação da declaração anual de ajuste, no exercício de 2011, à luz dos elementos
de informação dos autos, ex vi do art. 2o da IN SRF no 1246, de 03 de fevereiro de 2012,
que regulou a apresentação da DIRPF 2012. Assim, a exclusão do dependente da
DIRPF revisada não implica desconformidade com a legislação vigente.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720298/2014-93

13. Observe-se, que a DIRPF revisada foi apresentada no modelo simplificado, situação
na qual a inclusão do dependente não altera a base de cálculo do imposto, não
implicando benefício algum ao contribuinte. Observe-se, ainda, que a previsão de
inclusão dos rendimentos dos dependentes na DIRPF do declarante, de que trata o § 8o
do art. 38 da IN SRF no 15 de 2001, insere-se no rol dos dispositivos desse normativo
que regulam as deduções da base de cálculo do imposto, como é o caso da cota de
dependente, não se vislumbrando qualquer aplicação nos casos de DIRPF apresentada
no modelo simplificado.
14. Malgrado esse entendimento, ainda assim não se justifica o lançamento da infração
de omissão de rendimentos, no caso em espécie. Com efeito, em se tratando de
dependente desobrigado da apresentação da declaração anual de ajuste, caso a inclusão
deste na DIRPF do declarante esteja vinculada, necessariamente, ao oferecimento à
tributação dos correspectivos rendimentos, e o contribuinte não os tenha informado, a
fiscalização poderia, alternativamente, glosar o dependente; ou lançar a infração de
omissão de rendimentos, devendo optar, necessariamente, pela alternativa menos
gravosa ao contribuinte. Inteligência do art. 112, do CTN. Do exposto, impõe-se o
cancelamento da infração de omissão de rendimentos recebidos pelo referido
dependente.
Da Multa de Ofício
15. A defesa contesta, ainda, a aplicação da multa de ofício aduzindo que a falta de
atendimento à intimação, isoladamente, não justifica a aplicação da penalidade. Aduz
que não se justificaria o agravamento da penalidade quando não está perfeitamente
caracterizada a recusa de apresentação de esclarecimentos. Assevera não caber multa de
ofício nos lançamentos que são exigidos valores previamente declarados. Refere-se,
ainda, à multa exigível pelo não oferecimento das informações de rendimentos.
16. Com efeito, Essas alegações não merecem prosperar. Ocorre que a exigência da
multa de ofício em questão tem natureza ordinária, e não agravada, e decorre do fato do
lançamento de ofício, consoante previsão legal do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. Registre-se, ainda, que a infração à legislação tributária, dada sua natureza
objetiva, prescinde da real intenção do sujeito passivo, como requisito de validade, ex vi
do art. 136 do CTN. Do exposto, mantém-se a penalidade aplicada.
Conclusão
17. Em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte da
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 9.500,99, integralmente relativo à
matéria não impugnada; e mantendo a multa de ofício de R$ 7.125,74. Por oportuno,
registre-se a existência nos autos de Termo de Transferência de Crédito Tributário
relativo à matéria não impugnada, em valor superior ao devido, vide fls. 14.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos do
contribuinte para efeito de tributação na correspondente declaração de ajuste anual, por
expressa determinação da legislação tributária vigente.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720298/2014-93

MULTA DE OFÍCIO.
A exigência da multa de ofício decorre do fato do lançamento de ofício, consoante
previsão legal do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Registre-se, ainda, que a
infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, prescinde da real intenção do
sujeito passivo como requisito de validade, ex vi do art. 136 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente;
b)
os rendimentos foram declarados de acordo com os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras;
c)
houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente,
que não pode ser penalizado por esse fato, pois inexiste
omissão de rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, inexiste erro material consistente na inclusão de dependente na
declaração de ajuste anual. Erros materiais equivalem a equívocos nos cálculos ou à grafia
inexata de números ou nomes, detectáveis de plano. Diferentemente, a inclusão de dependente
pressupõe atividade interpretativa, cuja eventual correção não poderia ser realizada no
julgamento do recurso voluntário.
Em relação aos supostos erros decorrentes da falta de recebimento das declarações
devidas pelas fontes pagadoras, ou oriundos de informações equivocadas, nelas constantes,
observo que o contribuinte está obrigado a informar à Secretaria da Receita Federal os
rendimentos e os proventos recebidos, apesar de eventuais falhas atribuíveis a terceiros.
Se as informações equivocadas induzirem o contribuinte ao erro, deve-se
desconstituir a multa de ofício, tão-somente (Súmula CARF 73).
Porém, não há nos autos comprovação de que os dados fornecidos nos respectivos
informes estivessem errados.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.170 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720298/2014-93

Fl. 62
DF CARF MF
Original